Tribunal: TJDFT
Processo: 0749871-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria do crime, com base em depoimentos das testemunhas e observações das demais provas colhidas durante a persecução penal, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença.
3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.